Tribunal: TJMT
Processo: 0002801-26.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002801-26.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO BARBOSA DOS REIS - CPF: 276.453.634-87 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTOR QUE FALECEU NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM RAZÃO DA INVALIDEZ PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TABELA SUSEP. INAPLICABILIDADE. ALICAÇÃO DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O
art. 110 do CPC disciplina que a sucessão pode se dar tão somente pelo espólio. Ademais, o direito a crédito relativo a cobertura securitária não ostenta caráter personalíssimo, mas sim patrimonial, logo, pode ser transmitida para os sucessores, de forma que o espólio possui legitimidade ativa.

2. “O valor indenizatório devido em caso de invalidez permanente deverá ser integral aquele valor certo previsto na Apólice, não sendo aplicável a tabela SUSEP, ou qualquer outra, mesmo em caso de invalidez parcial, quando tal possibilidade não constou expressamente do contrato, com inequívoca ciência do segurado.” (N.U 0015663-68.2009.8.11.0041, RELATOR DES: JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2013, Publicado no DJE 30/07/2013).

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
em face da r. sentença integrada por decisão em embargos de declaração pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de cobrança de indenização securitária nº
0002801-26.2013.8.11.0041
,
movida por
Fernando Barbosa dos Reis
que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)

condenar a parte requerida/apelante a pagar ao autor 5% do capital segurado de R$ 30.668,77 (trinta mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data do sinistro
.

b)
condenar a parte requerida a pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando:
1)
carência da ação por ilegitimidade passiva “ad causam” do espólio;
2)
ausência de aplicação da tabela de invalidez permanente da SUSEP;

Ao final pugna pela reforma da sentença para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam” da parte recorrente. No mérito requer a reforma da sentença para reconhecer que o valor correto da indenização securitária, é no importe de R$ 306,68 (trezentos e seis reais e sessenta e oito centavos).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMITIDADE ATIVA “AD CAUSAM”

A parte recorrente defende “a ilegitimidade ativa do espólio para figurar como sujeito na presente demanda, restando ausente a sucessão processual correta e tempestiva, considerando que o segurado veio a óbito no curso da lide e não foram habilitados os herdeiros.”

A preliminar não prospera.

Da leitura do art. 313, §2º, II do CPC depreende-se que a intimação para se manifestar sob a sucessão processual pode ser para o espólio ou para dos herdeiros, inexistindo obrigatoriedade para que a intimação seja concomitante.

Ademais, o art. 110 do CPC disciplina que a sucessão pode se dar tão somente pelo espólio. Confira-se:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes,
dar-se-á a sucessão pelo seu espólio
ou pelos seus sucessores, observado o disposto no
art. 313, §§ 1º e 2º
.”

Como senão bastasse o direito a crédito relativo a cobertura securitária não ostente caráter personalíssimo, mas sim patrimonial, logo, pode ser transmitida para os sucessores, de forma que não há ofensa ao artigo 760 do CC.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Fernando Barbosa dos Reis

ajuizou Ação de Cobrança de Indenização Securitária em desfavor de
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada

SA
,
alegando que aderiu a um contrato de seguro de vida, apólice n. 93.63218

Asseverou que em 01/07/2012 sofreu acidente automobilístico, o que lhe causou fratura no tornozelo, sendo necessária a intervenção médica e ser submetido à cirurgia e apesar de ter realizado todo o tratamento médico indicado, está incapacitado fazendo jus à indenização por invalidez permanente, por acidente.

Requereu a condenação da parte requerida/apelante, solidariamente, ao pagamento de indenização, no valor de R$ 30.668,77 (trinta mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), além dos honorários de sucumbência.

Após o devido processo legal sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte Apelante defende que a indenização deve se dar pela tabela de invalidez permanente da SUSEP.

No caso, a obrigação da apelante é decorrente de contrato Apólice nº
93.63218
, a que aderiu o apelado junto à Seguradora, com vigência a partir de mês 04/2012 a 31/03/2013, que prevê a título indenização para os casos de invalidez permanente total ou parcial por acidente no importe de R$ 30.668,77 (Id. 170895950, pág. 17)

A procedência do pedido da parte autora e a condenação da apelante ao pagamento de R$ 30.668,77, estão amparadas pela apólice nº
93.63218
, conforme a transcrição acima.

É preciso enfatizar que o contrato em questão se submete a Lei 8.078/90 (CDC), que, por sua vez, é regido por diversos princípios, entre os quais, o princípio da interpretação de cláusula contratual de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), em atenção à vulnerabilidade deste na relação de consumo.

O certificado individual (apólice) encartado nos autos, estipula que, em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente, a indenização será de R$ 30.668,77, e não existe uma única limitação a esse valor, de sorte que o valor deve ser pago em sua integralidade, ainda que a incapacidade seja parcial.

O pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez, tal como postulado pela Seguradora nas razões recursais, somente teria respaldo se o segurado fosse previamente informado de que o contrato seria celebrado dessa forma, ou seja, com vinculação à tabela (SUSEP), inclusive com sua assinatura no instrumento contratual, para prestígio do princípio da boa-fé objetiva e do princípio de informação inseridos no artigo 6º, inciso III, e no artigo 54, § 4º, do CDC.

No caso, a seguradora trouxe aos autos vasta documentação descrita como “Vida em Grupo Condições Gerais”, onde estipula a aplicação da tabela SUSEP aos casos de invalidez permanente, contudo a apelante não provou que o documento foi eleito pelas partes para balizar a fixação do valor indenizatório, até porque não há assinatura do apelado em nenhuma das laudas apresentadas

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – APLICAÇÃO DO CDC – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA NÃO LEVADA AO PRÉVIO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É assente o entendimento de que os contratos de seguro estão submetidos às regras estabelecidas no CDC. O valor indenizatório devido em caso de invalidez parcial permanente deverá ser integral sempre que constatado o não conhecimento, por parte do segurado/consumidor, de que pode haver limitação do valor indenizatório previsto na apólice, em conformidade com o grau de incapacidade verificado.” (TJ/MT, RAC nº 1005/2012, 1ª Câmara Cível, Rel. DES.JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 18/07/2012).

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM RAZÃO DA INVALIDEZ PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE – TABELA SUSEP – INAPLICABILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – APLICAÇÃO DO CDC – CORREÇÃO MONETÁRIA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO SINISTRO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor indenizatório devido em caso de invalidez permanente deverá ser integral aquele valor certo previsto na Apólice, não sendo aplicável a tabela SUSEP, ou qualquer outra, mesmo em caso de invalidez parcial, quando tal possibilidade não constou expressamente do contrato, com inequívoca ciência do segurado. 2. A correção monetária é devida a partir da data em que a seguradora deveria efetivar o pagamento do seguro, ou seja, desde a época do sinistro. (N.U 0015663-68.2009.8.11.0041, RELATOR DES: JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2013, Publicado no DJE 30/07/2013)

Ora, s
e não existe referência na apólice à aplicação da tabela da Superintendência dos Seguros Privados (SUSEP), então, deve imperar entre as partes o que foi convencionado, não havendo razão para a fixação de indenização em percentual variável segundo o grau de invalidez, o que justifica a manutenção da sentença de origem.

Nesse contexto, não há falar em ofensa ao art. 781 do CC, uma vez que o valor estipulado na sentença não ultrapassa o limite fixado na apólice.

Assim, deve a seguradora apelante cumprir o que determina o art. 757 do CC, uma vez que pela apólice contratada se obrigou ao pagamento do prêmio.

Outrossim, não há ofensa ao art. 801 do CC, posto que inexiste qualquer vício na contratação, e, nesse ponto a parte apelante sequer fundamentou nas razões recursais qual seria a ofensa ao dispositivo citado.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023